Tribunal: TJSP
Processo: 0003026-88.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL - Livramento condicional – Sentenciado que cumpre pena por crime grave– Ausente requisito subjetivo – Ademais, não é adequada a passagem do regime semiaberto diretamente à liberdade condicionada - Não preenchimento de requisito legal – Recurso não provido.